Tribunal: STF
Processo: HC 98791
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR E DEFICIENTE INSTRUÇÃO DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE JUNTA CAUSA PARA A PRONÚNCIA DO PACIENTEO EXAME DE CORPO DE DELITO QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA: IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 


1.  A especificação do ato contra o qual se impetra o habeas corpus e a cópia do ato apontado como coator são imprescindíveis não apenas para analisar o seu acerto jurídico - ou o seu desacerto -, como também para se evitar eventual julgamento per saltum de questões não analisadas pelo Tribunal a quo coator. 




2.   É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a  decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri, não sendo, portanto, necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o acusado seja pronunciado. Basta, para tanto, que o juiz se convença daquela existência. 




3.  Habeas corpus não conhecido.